Tribunal: TJSP
Processo: 2239101-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239101-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
EDUARDO SILVESTRE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239101-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50004
2
VOTO No: 50004
AGRV.No: 2239101-31.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGTE. : EDUARDO SILVESTRE
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade,
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 -
Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício
concedido - Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação de obrigação
de fazer que moveu contra o agravado, na qual o
MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de Justiça
gratuita. Alega, em síntese, que: não tem
condições de suportar as custas processuais sem
prejuízo do seu sustento e de sua família; há
presunção de veracidade da sua declaração de
pobreza.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
O agravado não respondeu.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239101-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50004
3
se ao sacrifício para manutenção da própria
parte ou de sua família, sendo desnecessária a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, o agravante,
pessoa natural, declarou às fls. 25 não ter
capacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, não constando nos autos
elementos capazes de afastar a presunção de
veracidade da referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza
em relação à afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural impede o
indeferimento de plano da gratuidade, sem que
estejam
presentes
nos
autos
elementos
que
evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-
se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro;
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o,
do
CPC/2015,
a
contratação
de
advogado
particular, ainda que profissional amplamente
reconhecido pela comunidade jurídica, não constitui impedimento para concessão de
gratuidade processual.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013,
Dje 22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239101-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50004
4
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012,
Dje
02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator